Tribunal: TJES
Processo: 5007109-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007109-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007109-94.2024.8.08.0048

RECTE.:
BANCO PAN S.A.

RECD
O
.:
LEDISOM PARADELAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATO COM
TERCEIRO
ASSUMINDO A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E REPASSAR O DINHEIRO PARA A EMPRESA
DE
CONSULTORIA. CONTRATO JUNTO AO BANCO FOI ASSINADO PELO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. O MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese da parte autora

O autor
alega, em síntese
, que em 22/04/2021, celebrou com o banco réu, por meio da empresa CRF Consultoria Financeira EIRELI (Grupo Invest), um contrato de empréstimo consignado, a ser quitado em 84 parcelas. Afirma que aderiu ao contrato porque a CRF Consultoria Financeira informou que, com o crédito repassado pelo banco, realizaria um investimento financeiro.

Após o recebimento do valor, foi acordado que a empresa arcaria com o pagamento das parcelas do empréstimo, mediante depósitos na conta bancária do autor, repassando a ele parte do valor, ficando o autor com uma quantia reduzida. No entanto, o autor afirma que, embora várias parcelas já tenham sido descontadas de seus proventos, a CRF Consultoria Financeira reembolsou apenas uma parte delas, deixando um saldo remanescente sem reembolso.

Por fim, o autor requer a rescisão do contrato, a restituição em dobro das parcelas já pagas, com abatimento do valor já reembolsado, e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID
.
12673737
),
requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da parte ré

Em sede recursal (ID.
12673732
),

o banco requer
a reforma da sentença objurgada, alegando preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida e interesse de agir. No mérito, alega regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação de serviços, consequentemente, não há que se falar em danos morais ou materiais. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais e que a devolução de valores ocorra na forma simples, ante inexistência de má-fé e que seja autorizada a compensação de valores.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12673726
) dispôs que:
“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 346413811-8, condenando a parte ré, por conseguinte, a diligenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à exclusão da referida avença no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (caput, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio).

Outrossim, condeno a requerida à restituição, em dobro, do montante descontado da aposentadoria do autor, em razão da avença acima apontada, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, calculado pela taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.

Sobre tal quantia, cabe à requerida abater a soma de R$ 2.253,39 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), com a correção monetária, referente ao proveito econômico do autor em razão do mútuo ora rescindido.

Finalmente, condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com corrigida monetariamente e com o acréscimo de juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação de serviços e respo
nsabilidade objetiva da instituição financeira no presente caso.

Ao analisar minuciosamente os autos, entendo que a sentença de piso ora guerreada deve ser integralmente reformada.

Pois bem, conforme consta dos autos, em especial da reclamação apresentada pelo autor ao Procon (ID nº 12673653), verifica-se que ele foi vítima de um golpe praticado pela empresa CRF Consultoria Financeira, sem que o recorrente tivesse qualquer participação na fraude.

Isso porque, embora o autor alegue ter sido induzido a erro pela empresa CRF Consultoria Financeira sob a premissa de que realizaria um investimento financeiro, é fato incontroverso que o autor assinou o referido contrato com a recorrente, com o objetivo de repassar os valores à CRF Consultoria Financeira, o que efetivamente ocorreu, conforme se verifica em ID. 12673648.

Diante disso, entendo que não há como responsabilizar o recorrente pelo prejuízo sofrido pelo autor, uma vez que ele não teve nenhum envolvimento no golpe, não sendo a empresa outrora corré parceira de negócios da mesma. O autor realizou a contratação do empréstimo de forma digital, utilizando reconhecimento facial, e o valor foi creditado em sua conta bancária, fato confirmado pelo próprio autor em sua petição inicial (ID. 12673645).

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Assim, considerando que o autor assinou o contrato de empréstimo com o Banco Pan sem qualquer vício de vontade e que os valores foram depositados em sua conta vinculada ao benefício previdenciário, não há como atribuir falha na prestação de serviço por parte do recorrente.

Portanto, reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face da instituição financeira ora recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais em face do recorrente. Sem custas ou honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença. É plenamente aplicável, ao caso em tela, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo Recorrido.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Além disso, é de conhecimento deste Juízo, em razão de outras ações em tramitação que envolvem a empresa CRF Consultoria Financeira Eireli, que esta aplicou vários golpes em aposentados/pensionistas, com a mesma promessa efetuada ao suplicante.

De outro vértice, não se pode olvidar que o mútuo ora controvertido, exibido pela ré no ID 42208105, foi intermediado por uma outra empresa, na condição de correspondente bancário da instituição requerida, a saber, Fontes Promotora, a qual se encontra situada em Florianópolis-SC.

Nessa toada, forçoso concluir que a adesão ao empréstimo consignado em debate decorreu de vício no consentimento, uma vez que ofertado e intermediado por terceiras empresas, que prestaram informações depreciativas ao requerente, com a falsa promessa de investimento financeiro, o que, sabidamente, não se obtém com contratos de crédito, sobre os quais recaem juros e outros encargos financeiros.”

Neste sentido, compreendo que a instituição financeira, ora Recorrente, possui responsabilidade solidária pela fraude cometida por seu correspondente bancário e por uma terceira empresa, que, de maneira enganosa e ardilosa, induziu o Recorrente ao erro ao realizar a contratação de um empréstimo sob a falsa promessa de retorno financeiro.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.